Tribunal: TJDFT
Processo: 0003895-94.2019.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR CONSENSUAL REFERENTE A MENOR RESIDENTE NO EXTERIOR, SOB A GUARDA DA GENITORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RESPONSÁVEL PELO DO MENOR
1. A competência para o processamento de ações que envolvam interesses de menores, via de regra, é do domicílio dos seus pais ou da pessoa que detém a sua guarda.
2. Demonstrado que a menor vive no exterior, sob a responsabilidade da genitora, a competência para dirimir questões concernentes à ação de adoção c/c destituição de poder familiar é daquele país, onde melhor será aferível o local e as circunstâncias onde vive a criança (inteligência do artigo 147, inc. I, do ECA e da Súmula n. 383 do STJ).
3. Apelação desprovida.